Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701443-02.2024.8.07.9000 DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que houve o pagamento e a quitação do débito (ids 202642542 e 203095994). Manifeste-se o agravante se persiste o interesse processual. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. I. Brasília,9 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator